Tribunal: TJDFT
Processo: 0747170-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0747170-43.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO FRANCISCO GOMES JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Concedo a dilação pleiteada (ID 27353680) para apresentação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência do recorrente, conforme determinado no despacho ID 27114162. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 16 de julho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito